Tribunal: STF
Processo: Rcl 66269
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Associação dos Condôminos do Edifício Avenida Paulista, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2100432-90.2023.8.26.0000, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Agravo de Instrumento, convertido em Recurso Extraordinário nº 791.292-QQ-RG/PE e no Recurso Extraordinário nº 719.870-RG/MG, Temas nº 339 e nº 670 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.



    2. Narra a reclamante que, na origem, foi incluída ilegitimamente no polo passivo de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, muito embora não tenha sido parte do processo de conhecimento. Afirma que sua inclusão no polo passivo da demanda ocorreu mediante apresentação de informações sigilosas, tal como seu histórico de gestão, por terceiro não interessado. 



    3. Afirma que opôs embargos de declaração, seguidos de agravo de instrumento, sendo ambos desprovidos. Aduz que diante das omissões foi interposto recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado com escopo no art. 1.030, inc. I, als. “a” e “b” do Código de Processo Civil. Diante da ausência total de fundamentação, foi interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento, tendo sido opostos embargos de declaração.



    4. Sustenta que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao obstar a remessa do recurso extraordinário interposto ao Supremo Tribunal Federal, inobservou a tese fixada no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral. Alega haver silêncio absoluto em relação às teses defendidas pela empresa reclamante e transgressão do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Salienta que não houve enfrentamento das questões suscitadas no recurso extraordinário, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição. 



    5. Adverte que deve ser aplicado ao caso em tela a tese no julgamento do Recurso Extraordinário nº 719.870-RG/MG – Tema nº 670 do ementário da Repercussão Geral, o qual prevê nulidade de acórdão proferido sem fundamentação. 



    6. Requer seja deferida medida liminar, para suspender o “processo principal até ulterior decisão da presente medida”. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para determinar a cassação do ato reclamado e a remessa do recurso extraordinário a esta Suprema Corte.



    É o relatório.



    Decido. 



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    11. Constata-se que, no caso em tela, a autoridade reclamada, ao decidir, promoveu a aplicação do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral e, quanto ao Tema RG nº 670, esclareceu que este não se relaciona ao caso. Veja-se:



    “(...) Rejeito os Embargos de Declaração. É que só são cabíveis caso o Acórdão contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro material, do que não se cogita na espécie. 



    Com efeito, a C. 27ª Câmara de Direito Privado negou provimento ao Agravo de Instrumento oposto face à decisão que determinou a apresentação de histórico de gestão da entidade responsável pelo Condomínio Edifício Avenida Paulista, in verbis: “O artigo 772, inciso II, do Código de Processo Civil prevê que é lício ao magistrado 'III - determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável'. E a medida se mostra necessária para viabilizar eventual reconhecimento de sucessão empresarial ou desconsideração da personalidade jurídica, como exposto pela parte exequente. Vale mencionar que não há qualquer violação a Lei Geral de Proteção de Dados, já que o artigo 7º, inciso VI e o artigo 11º, inciso II, alínea d, da referida Lei autorizam a utilização de dados em processos judiciais. Ademais, não há violação de direitos fundamentais de liberdade ou de privacidade, bens jurídicos tutelados pela referida lei. Como bem fundamentado pelo Juízo recorrido, 'o fornecimento de informações sobre a entidade responsável pela gestão do condomínio não viola a LGPD, mas se trata de dado indispensável à responsabilização patrimonial aqui perseguida. Ademais, não se trata de informação cujo resguardo esteja protegido pelo direito fundamental à liberdade e privacidade, mas de interesse público, notadamente dos proprietários/possuidores de salas comerciais no Edifício Avenida Paulista e dos credores do representante legal da coletividade' (fls. 232). Pela mesma razão não há que se falar em quebra de sigilo, já que não se trata de informação privada da parte agravante, mas de interesse do condomínio executado. O processo judicial é guiado por princípios fundamentais, como o da cooperação e o da decisão de mérito justa e efetiva”. Confira-se a fls. 260. 



    Neste contexto, a fundamentação do V. Acórdão objurgado mostrou-se suficiente para justificar a conclusão adotada, nada existindo a comprometer a inteligência do decidido, ainda que seja contrário aos interesses da recorrente. Corretamente, pois, a aplicação do tema 339 do E. STF para prolação do comando jurisdicional. 



    Por outro lado, conforme mencionado na decisão embargada, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal), por sua vez, não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo da recorrente. 



    De resto, ressalto que a decisão agravada apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, "a" e "b", do CPC, sem qualquer usurpação da competência do E. Supremo Tribunal Federal. 



    Os presentes Embargos têm nítida feição infringente. O interessado quer transformar os declaratórios não em meio cabível de integração de possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por escopo a modificação do entendimento externado pela D. Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só que os declaratórios não se prestam a essa finalidade. 



    Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.” (e-doc. 4, grifos acrescentados)



    12. Evidencia-se, assim, para o caso, a não existência de situação de teratologia na decisão reclamada. 



    13. Destaco precedentes desta Corte no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Verbis:



    ““EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Incumbe ao Tribunal de origem proceder ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 



    II- O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, inexistente na espécie. 



    III - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 



    IV- É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 



    V - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 



    VI - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional.



    VII - Agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 42.072-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (Rcl nº 58.087-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 



    2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 



    3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” 



    (Rcl nº 47.619-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    14. Descabida, ainda, a alegação de usurpação de competência desta Corte, já que o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. Nesse sentido, a jurisprudência deste Pretório Excelso:



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Aplicação dos temas 339 e 181, pelo Superior Tribunal de Justiça, como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário. 3. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal não configurada. Precedentes. 4. Não demonstração de teratologia. Reiteração de argumentos expendidos anteriormente. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (Rcl nº 46.288-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PELA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA TESES FIXADAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS-RG 339, 181 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Rcl nº 35.435-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 



    1. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido Superior Tribunal de Justiça - em que negado provimento ao agravo regimental no mandado de segurança -, ante a ausência de repercussão geral dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança (tema 318/STF). 



    2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 



    3. Agravo regimental conhecido e desprovido.” 



    (Rcl nº 28.984-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/05/2019, p. 16/05/2019; grifos nossos)



    15. Ademais, absolutamente inadequada a alegação de que o Tribunal de Justiça de São Paulo não aplicou corretamente o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que não se trataria de fundamentação deficiente, mas, sim, de ausência total de fundamentação em relação às teses da defesa. Ao contrário, a decisão foi adequadamente fundamentada. 



    16. A propósito, reproduzo a tese de julgamento do Tema RG nº 339, com o seguinte teor: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (grifos acrescidos). 



    17. Quanto ao paradigma relativo ao RE nº 719.870-RG/MG, Tema RG nº 670 do ementário da Repercussão Geral, transcrevo seu teor:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, POR LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS CARGOS NÃO SE DESTINAM ÀS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. IMPERIOSIDADE DE ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, DESCRITAS NA LEI. DESNECESSIDADE DE QUE O TRIBUNAL SE MANIFESTE SOBRE CADA CARGO, INDIVIDUALMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. A Constituição Federal estabelece, na parte final do inciso V do art. 37, que os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.



    2. Eventualmente, as leis que criam cargos em comissão conferem-lhes denominações que remetem às referidas funções, mas a descrição das atribuições revela tratar-se de atividades técnicas ou burocráticas. 



    3. Para concluírem se ocorre, ou não, esta inconstitucional burla ao concurso público, os Tribunais devem analisar a descrição das atribuições dos cargos, constante na norma. 



    4. Por outro lado, o Tribunal não está obrigado, na fundamentação do julgamento, a se pronunciar sobre cada cargo, individualmente. 



    5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, em maior extensão, para que os autos retornem ao Tribunal de origem, para rejulgamento dos Embargos de Declaração, à luz das diretrizes fixadas neste precedente. Tema 670, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente." 



    (RE nº 719.870-RG/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 28/10/2020).



    18. Evidente, portanto, que não se relaciona ao caso concreto. 



    19. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    20. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente